Tribunal: TJPA
Processo: 0807220-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807220-10.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS EDUARDO DE DEUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para sustentar a condenação ou se deve ocorrer a absolvição; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para consumo pessoal; (iv) analisar se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal, diante da fundamentação adotada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente foi encontrado em via pública e ao avistar a viatura empreendeu fuga por dentro do imóvel onde residia, desvencilhando-se de determinados objetos apreendidos e apresentados em delegacia, fatos que legitimam a busca domiciliar sem mandado judicial, dada a fundada suspeita da prática de crime permanente, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral, configurada pela fuga do recorrente e pelo descarte de drogas, dispositivos celulares e simulacro de arma de fogo.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico que identificou cocaína e maconha, e a autoria é confirmada por depoimentos convergentes de policiais militares colhidos em juízo, dotados de valor probante quando harmônicos e isentos de suspeita.

5.

A alegação de uso próprio não encontra respaldo, pois a droga estava fracionada em diversas porções, circunstância compatível com o tráfico. A condição de usuário não afasta a tipificação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento apenas na natureza e diversidade das drogas (cocaína e maconha), o que se revela inidôneo, à luz da jurisprudência e da Súmula nº 17 do TJPA, impondo-se a redução ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

7.

Aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas, a pena definitiva deve ser reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita concreta de crime permanente, conforme jurisprudência do STF (Tema 280). Os depoimentos convergentes de policiais, prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas. A simples menção à natureza e à diversidade da droga não constitui fundamentação suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.05.2016 (Tema 280 da repercussão geral); STF, RHC nº 229.547 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.08.2023; STF, RE nº 1.474.313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
___________________________________________________
.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0807220-10.2023.8.14.0401

APELANTE:
LUIS EDUARDO DE DEUS SOUZA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS EDUARDO DE DEUS SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou, nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
2 anos
de reclusão e ao pagamento de
200 dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por tempo igual, nos art. 44 do Código Penal Pátrio (ID 21327020).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 01/06/2023 (ID 21326948)

Defesa prévia: 13/06/2023 – (ID 21326955)

Recebimento da denúncia: 14/06/2023(ID 21326956)

Sentença condenatória: 10/07/2024 – (ID 21327019)

Laudo toxicológico: 10/07/2024 (ID 21326949)

Interposição da apelação pela defesa: 12/07/2024 (ID 21327021)

Em suas razões
, apresentadas em 02/02/2025 (ID 24941719),
a defesa requereu:

1.

Preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
, em razão da ausência de fundada suspeita;

2.

No mérito, a absolvição ante a fragilidade probatória;

3.

A desclassificação para o crime de consumo pessoal;

4.

Requer aplicação da pena base no mínimo legal;

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
18/02/2025 - (ID 24941722).

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
28/03/2025 – (ID 25827870).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível e merece parcial provimento.

Primeiramente, transcrevo a exordial acusatória (ID 21326948):

[...]Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00538/2023.100078-7, juntado aos autos que no dia
11/04/2023,
por volta de 13h20min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado LUIS EDUARDO DE DEUS SOUZA, após ter sido encontrado com 17 (dezessete) porções de COCAÍNA, 01 (uma) de MACONHA e 01 (uma) embalagem de papel filme. Policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro Tapanã e, na manhã do dia do fato, o condutor apresentou na Delegacia 20 (vinte) “petecas” de cocaína, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) simulacro de arma de fogo e duas motos, uma honda biz branca, placa ODT 8044 e uma titan preta, placa QDX 2780, despachadas durante a perseguição de dois homens suspeitos, os quais conseguiram fugir. Ocorre que, após a apresentação do material deixado pelos suspeitos, foram informados de que uma das motocicletas apreendidas havia sido roubada naquela mesma manhã, então deslocaram-se ao local do fato para fazer as diligências no sentido de encontrar os autores e, por volta de 13h30min, encontraram o denunciado no mesmo local onde foram encontrados os objetos apreendidos, sendo feita a sua abordagem, o qual foi reconhecido pelos policiais como um dos homens que estava com o material e que havia conseguido empreender fuga. Durante a revista pessoal, o acusado foi encontrado com mais 16 (dezesseis) porções de substância semelhante à cocaína, 01 (um) aparentando maconha e 01 (uma) embalagem de papel para enrolar drogas. Ao ser questionado, o flagrado confessou que participou do referido assalto que consta de outro procedimento [...]

[...]

PRELIMINAR

Nulidade da busca pessoal

A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com base na ausência de fundada suspeita. Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente foi abordado em via pública porque, ao avistar a viatura, empreendeu fuga jogando vários objetos
uma certa quantidade de drogas ilícitas, simulacro de arma de fogo
, restando configurado o comportamento atípico.

Nesse contexto, cumpre lembrar o depoimento dos policiais a
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO, RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO e RAFAEL BASTOS DE FREITAS
, que foram uníssonos no seguinte sentido (ID
21327020 - Pág. 3/4
):

[...]
Que estavam em rondas na avenida São Clemente, em virtude de diversos crimes de roubo que estariam ocorrendo no local, sendo que o réu, ao avistar a viatura policial se evadiu do local, momento em que, durante a fuga, o réu arremessou diversos objetos, dentre eles, uma certa quantidade de drogas ilícitas, simulacro de arma de fogo e etc. Após a apreensão dos objetos, os policiais se dirigiram até a delegacia de polícia e apresentaram os mencionados objetos. A seguir, retornaram até o local, momento em que visualizaram o réu realizando a sua mudança e conseguiram efetuar a prisão do mesmo.
[...]

Conforme se verifica, o recorrente, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, ocasião em que se desfez dos bens que portava, consistentes em substâncias entorpecentes e em um simulacro de arma de fogo. Não obstante, foi posteriormente detido e autuado em flagrante delito.

Ocorre que o recorrente jogou os objetos fruto da
res furtiva
e a droga para dentro do imóvel que residia, razão suficiente para ensejar a busca no imóvel.

Segundo o art. 244 do CPPB: "
abuscapessoalindependerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso debuscadomiciliar".
No mesmo sentido, o art. 240, §2º, do CPPB estabelece que:
"proceder-se-á àbuscapessoalquando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nasletras "b" a "f" e letra "h" do parágrafo anterior".

Diante das provas constantes nos autos, restou configurada a fundada suspeita, autorizando a busca domiciliar, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido:

[...] Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1
. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229547 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 25/08/2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido.
1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1474313 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 09/05/2024)[...].

Vale lembrar que a busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral).

Sendo assim, "
inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente e com autorização do morador para o ingresso dos policiais militares na residência, pois a diligência está em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal"

Diante os argumentos esposados, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal.

DO MÉRITO

Da Absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para consumo pessoal.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio das provas documentais do inquérito e Laudo Toxicológico definitivo Laudo nº: 2023.01.001540-QUI (ID 21326949) que apontou positivo para cocaína e maconha.

De outro lado, a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO, RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO e RAFAEL BASTOS DE FREITAS,
responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, relataram, de forma convergente, os seguintes fatos:

O policial
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO
afirmou que
'durante as manhãs vinham ocorrendo assaltos na Rua São Clemente. Que, por via rádio, tomou conhecimento de um assalto recém-praticado, ocasião em que o acusado estava em frente à sua residência, mas, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, arremessando ao chão um simulacro de arma de fogo, celulares e drogas. Que duas motocicletas roubadas foram recuperadas e encaminhadas à delegacia, juntamente com os objetos apreendidos. Que, ao retornarem posteriormente ao local, encontraram o acusado em processo de mudança, oportunidade em que foi efetuada sua prisão. Acrescentou, ainda, que as drogas foram apreendidas no interior da residência e que o simulacro havia sido arremessado sobre o telhado do imóvel.'

Já o policial
RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO
declarou que
'não se recordava com exatidão de todos os fatos, mas confirmou que estava presente no momento da abordagem e presenciou o recorrente desfazendo-se de alguns pertences. Que o acusado abandonou a motocicleta e arremessou objetos — dentre eles, celular e simulacro — para dentro da residência, sendo as motocicletas apreendidas.'

Por sua vez, o policial
RAFAEL BASTOS DE FREITAS
relatou que
'durante patrulhamento em frente à residência do acusado, os policiais visualizaram uma motocicleta com as mesmas características de um veículo previamente roubado, razão pela qual decidiram realizar a abordagem. Contudo, antes da aproximação, o acusado e seu comparsa empreenderam fuga, ocasião em que arremessaram entorpecentes e res furtiva para dentro da casa. Que a prisão não ocorreu de imediato, mas foi realizada horas depois, quando os policiais retornaram ao local. Confirmou, por fim, que as drogas foram encontradas no interior da residência e que a arma também havia sido lançada para dentro do imóvel.

Durante o interrogatório o recorrente utilizou seu direito de permanecer em silencio (ID 21327011).

Como se percebe, os relatos prestados em juízo são harmônicos e coerentes entre si, convergindo para a comprovação da autoria delitiva imputada ao recorrente.

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isso, não há, nos autos, qualquer elemento que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, uma vez que há provas robustas da autoria e da materialidade delitivas. Embora não tenha sido comprovada a destinação comercial do entorpecente, o recorrente incorreu no núcleo do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consistente em
“trazer consigo”.

É importante destacar que, a forma que a droga estava fracionada conforme se extrai do Laudo nº: 2023.01.001540-QUI (ID 21326949) - 2 - DO MATERIAL: [...]
Item 2.1 - Trata-se de 01 (uma) porção confeccionado em saco plástico PVC, contendo erva seca, pesando o total de 1,0 G (um grama), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho. Item 2.2 - Tratam-se de 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em sacos plásticos assim agrupadas: dezesseis contendo substância granulada amarelada em saco transparente (3 Gramas), e uma contendo substância pulverulenta branca em saco transparente (3,5 Gramas), pesando no total 6,50 G (seis gramas e quinhentos miligramas)
[...]

Nesse contexto, assevere-se que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de drogas ilícitas.

Portanto, não há nada no processo que apoie os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a desclassificação do crime, pois existem provas claras da autoria e da existência do delito, que justificam a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada, pugnando para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Transcrevo, a seguir, o trecho da decisão ora impugnada (ID 21327020 – pág. 18):

1ª Fase (pena-base – art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas):

[...] Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06,
tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), assim como a diversidade (havia também “maconha”), de acordo com o laudo toxicológico constante do ID 94123544, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade
, in casu, des favorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa. [...]

O juízo a
quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando desfavorável a
culpabilidade
, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína) e da diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha).

Entretanto, é cediço que a culpabilidade
“deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, refletindo a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente”.
No caso em apreço, a fundamentação utilizada mostra-se inidônea estando em dissonância com a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem, em tese, servir como parâmetro de exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, a mera menção à natureza do entorpecente, por si só, não constitui fundamento suficiente para a majoração da pena-base, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No caso dos autos, não há referência a quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, mas apenas à sua natureza ('cocaína') e diversidade ('maconha'). Dessa forma, não se evidencia elemento concreto capaz de justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, i
mpõe-se a redução da pena-base ao patamar mínimo previsto, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento. Contudo, mantenho a redução da pena em 2/3 (dois terços) nos termos estabelecidos pelo juízo sentenciante ante a presença de todos os requisitos.
Assim, arbitra-se pena final e definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias multa, a qual torno concreta e definitiva.

Ex positis
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, ______ de _______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025